Tribunal: TJMT
Processo: 0001171-87.2017.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. 1. POSTULADA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES DO APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PENA INICIAL MANTIDA. 2. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. DADOS PÚBLICOS QUE PODEM SER EXTRAÍDOS DO SÍTIO ELETRÔNICO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 18 DA TCCR/TJMT. 3. REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA DO APELANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO PENAL. 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. A existência de duas ou mais condenações criminais distintas, de fatos anteriores ao crime em questão e tendo aquelas transitadas em julgado antes do delito descrito na denúncia, autoriza a elevação da pena-base pelos antecedentes do apelante; bem como o agravamento da pena intermediária em razão da sua reincidência.
2. A ausência de folhas de antecedentes não impede o reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência do apelante, pois, a teor do Enunciado Orientativo n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, “a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.
3. Na hipótese, no que tange ao regime de cumprimento de pena, conquanto a pena definitiva seja superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (anos) de reclusão, deve ser mantido o inicial fechado, tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável e da reincidência do apelante.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001171-87.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEOMAR ALVES VIANA - CPF: 001.744.861-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEVER RODRIGUES PEREIRA (VÍTIMA), FERNANDO LOPES - CPF: 171.913.191-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
. ROUBO.
1.
POSTULADA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.

ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES.
INVIABILIDADE
.

MAUS ANTECEDENTES
DO
APELANTE
DEVIDAMENTE COMPROVADO
S
.
PENA INICIAL MANTIDA
.

2.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
.

ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO.

INOCORRÊNCIA
.
DADOS PÚBLICOS QUE PODEM SER EXTRAÍDOS DO SÍTIO ELETRÔNICO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 18 DA TCCR/TJMT. 3.
REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIA
L
DESFAVORÁVE
L
E REINCIDÊNCIA
DO APELANTE
. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO PENAL.

4
.

RECURSO DESPROVID
O
.

1.
A existência de duas ou mais condenações criminais distintas, de fatos anteriores ao crime em questão e tendo
aquelas
transita
das
em julgado antes do delito descrito na denúncia, autoriza a elevação da pena-base pelos antecedentes do
apelante;
bem como o agravamento da pena intermediária em razão da
sua
reincidência.

2.
A ausência de folhas de antecedentes não impede o reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência do apelante, pois, a teor do Enunciado Orientativo n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, “
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”.

3
.
N
a hipótese, no que tange ao regime de cumprimento de pena, conquanto a pena definitiva seja superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (anos) de reclusão, deve ser mantido o inicial fechado, tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável e da reincidência do apelante.

4.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleomar Alves Viana,
contra a sentença prolatada
pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da
Ação Penal n.
0001171.87.2017.8.11.0042
, condenando-o
pela prática do
crime
de
roubo
simples
(
art. 157
,
caput
,
do Código Penal
)
, à pena de
4 (quatros
) ano
s e 9
(
nove
) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
20
(
vinte
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do
s
fato
s
.

O apelante, nas razões
vistas

no ID
186372725
, requer
:
(
i
)
o
redimension
amento da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que não houve fundamentação válida para negativar os seus antecedentes criminais;
(
ii
)

o decote

d
a agravante da reincidência,
ante a ausência da juntada de folhas de antecedentes;
e
(
iii
)

a alteração d
o regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto, com
fundamento
no art. 33, § 2o,
b
, e
§ 3o
,
do Código Penal.
Por derradeiro,
prequestiona
toda matéria
discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões
encontradiças

no ID
186372728
, o Ministério Público pugna pelo
des
provimento
deste recurso
, linha intelectiva que também foi adotada
, nesta instância revisora,
pela
Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
que se vê
no ID
187177181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
que se encontra
n
o ID
186372686
, p. 1/3
, narra os fatos desta forma:

[...]

que no dia
0
9
/12/2013
, por volta das 03h00min, na Av.
Jóse
Torquato, bairro Novo Paraíso,
nesta Capital
, o denunciado
CLEOMAR

subtraiu
, mediante grave ameaça, 01 (um) celular marca Samsung Duos
(avaliado indiretamente em R$ 800,00 – fls. 24)
pertencente à vítima
Clever
Rodrigues Pereira
.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, na data e hora dos fatos a vítima caminhava pela Avenida José Torquato quando foi abordada por um indivíduo que simulou estar armado e subtraiu o aparelho celular da marca Samsung Duos.

Uma
guarnição
policial foi acionada e após diligências logrou êxito em identificar o denunciado. Os policiais militares efetuaram a abordagem e encontraram o aparelho celular da vítima na posse do denunciado. O denunciado foi preso e conduzido à delegacia.

Em interrogatório CLEOMAR confessou a prática delitiva e confessou que venderia o aparelho celular por entorpecente (fls. 08/09).

Destaques no original

A
materialidade e autoria do crime de
roubo
narrado na exordial acusatória estão demonstradas e não há insurgência do apelante em relação a
tais
temáticas.

C
omo
foi dito no
relatório, o
apelante postula a revisão da pena
que
lhe
foi aplicada
.
Assim,
no ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pel
o
prolator da sentença condenatória
:

[...]
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o réu
CLEOMAR ALVES VIANA
, devidamente qualificado, nas penas do
art. 157, “caput”, do Código Penal
.

Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 68 do Código Penal.

DOSIMETRIA

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo.
O réu ostenta maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida na ação penal n. 0011232- 75.2015.8.11.0042 (Execução no 0012340-71.2017.8.11.0042), com trânsito em julgado em 23.01.2017 (Documento em Anexo - SEEU).
Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. As circunstâncias e consequências são naturais do tipo. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

Assim, de acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Na segunda fase, estão presentes:
a)
a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP);
b)

a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) considerando-se, para tanto, a condenação pela prática de delito anterior, no processo n. 0002178- 40.2009.8.11.0028 (Execução no 0012340-71.2017.8.11.0042), trânsito em julgado em 28/05/2012 (Documento em Anexo - SEEU).
Deste modo, ambas as circunstâncias restam
compensadas
.

Não há causa de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a reprimenda de
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do
saláriomínimo
vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente
FECHADO
,
em face da reincidência
, art. 33, §2o, “b”, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do que dispõe o art. 44, incisos I e II do Código Penal.

Tendo em vista que por ocasião da sentença o réu se encontrava solto, e não havendo motivos para a decretação da custódia cautelar,
poderá recorrer em liberdade. [...].

(ID 186372711).
Desta
camos

C
omo é cediço a sanção penal imposta
,
deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as
circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Tendo isso como norte, infere-se
leitura da parte do édito condenatório acima reproduzido,
que
a

s
ua
prolator
a
agiu com acerto
majorar
a pena
-
base utilizando-se de
uma das
condenações transitadas em julgado para exasperar os maus antecedentes do
apelante
;
bem como
d
o processo executivo de
outra condenação transitada em julgado
para reconhecer a aplicar a agravante da reincidência.

Isso porque a existência de condenações penais anteriores irrecorríveis, m
esmo revelando-se inaplicável à
agravante da reincidência, não inibe o magistrado de considerá-las no processo
na primeira fase da
dosimetria da pena, como elementos caracterizadores de maus antecedentes do acusado.

Nesse
sentido, o
Supremo Tribunal Federal,
já decidiu que é permitido
que
as condenações criminais transitadas em

julgado
antes da prática delitiva sejam levadas
em
consideração
para negativar a
circunstância
judicial dos antecedentes do agente
na primeira etapa dosimétrica
, tal como
pode
ser visto no aresto abaixo ementado
:

DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.
2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3.
Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia
e da individualização da pena
. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.

(STF - RE: 593818 SC, Relator:
R
oberto Barroso,
Data de Julgamento: 18/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/11/2020)
.
Destacamos

No que diz respeito
à
alegação de que a reincidência deve ser afastada, uma vez que não foi juntado aos autos
documento hábil que possibilite a conferência dos registros para caracterização da agravante,
o certo é que
ao contrário do que
afirma

sua defesa
, a
ausência
da
indicação do tr
â
nsito em julgado
na folha de antecedentes
,
não configura violação aos princípios do devido processo legal ou da individualização da pena, porque o sistema de consulta processual possibilita a conferência dos marcos necessários para a apreciação dos requisitos da reincidência e dos maus antecedentes.

Sendo assim,
considerando
que os registros criminais
do apelante est
ão

dispon
ibilizado
s

no PJE e SEEU (atuais sistemas informatizados utilizados no âmbito estadual)
;

e que
a consulta processual pública possibilita a conferência de prescrições, cumprimento da pena,
reabilitação ou período depurador, data do trânsito em julgado e demais informações imprescindíveis à escorreita análise dos antecedentes criminais e da reincidência
, não há que se falar em exclusão da agravante pela ausência de juntada de relatórios sobre a vida pregressa do
apelante
.

Com base nisso, pode ser afirmado que, na primeira fase da dosimetria da pena, a autoridade judiciária considerou o processo
“
n
. 0011232- 75.2015.8.11.0042 (Execução no 0012340-71.2017.8.11.0042), com trânsito em julgado em 23.01.2017
”
como antecedente criminal; e, na segunda etapa dosimétrica, levou em consideração o
“
processo n. 0002178- 40.2009.8.11.0028 (Execução no 0012340-71.2017.8.11.0042), trânsito em julgado em 28/05/2012
”.

A propósito, nesse sentido
tem-se o
Enunciado Orientativo n. 18 da T
urma de
C
âmaras
C
riminais
R
eunidas deste Tribunal de Justiça, que estabelece o seguinte:

A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.
(Incidente
d
e Uniformização
d
e Jurisprudência
n
. 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição n. 9998, de 11
.4.
2017, publicado em 12
.4.
2017).

Por conseguinte,
não há motivo para

a
retificação
da pena
basilar
, porque foi
majorada
em razão dos maus antecedentes do
apelante
e
da existência de processo executivo penal apto
, com sentença condenatória transitada em julgado,
a atrai
r
a aplicação da
agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal
, fundamentos
, esses,
que se mostram idôneos e justificam o incremento
realizado
pel
a
prolator
a
da
sentença condenatória.

No
alusivo
ao regime prisional,
mantém-se
o regime inicial
fechado
para cumprimento da pena aplicada, uma vez que
, não obstante
a pena
seja superior a 4 (quatro) e inferior a 8
(
oito
) anos de reclusão,
a

existência de
circunstância
judicia
l desfavorável
e
d
a reincidência do apelante
autoriza a imposição do regime inicialmente fechado, nos
termos do art. 33, §§ 2o e
3o, do Código Penal
.

Finalmente,
no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consign
a-se
que todos os argumentos constantes na sua peça recurs
al foram apreciados neste voto.

Posto isso,
em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Cleomar Alves Viana
, mantendo
inalterada a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024